Tribunal: TJMT
Processo: 1016137-96.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação n. 1016137-96.2019.811.0000 – PJE
RECORRENTE: SUSANA LUZIA METELLO TAQUES
RECORRIDO: JULIO SADY
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SUSANA LUZIA METELLO TAQUES com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 31544454):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DO CONTADOR JUDICIAL – DISCORDÂNCIA DA EXECUTADA COM OS CRITÉRIOS DOS CÁLCULOS – QUESTÃO DEFINIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em cumprimento de sentença, se o contador do juízo observa os parâmetros fixados em acórdão, não há como acolher pedido da executada que pretende sua alteração. (TJMT – Agravo de Instrumento no 1016137-96.2019.811.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020) ”
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados pelo acórdão proferido (ID. 36889966).
Alega violação aos artigos 323 e 494, inciso I, do CPC e 884 e 885, ambos do CC e artigo 66 da Lei 8.245/91, requerendo a nulidade absoluta do acórdão recorrido, por decisão extra petita, ante a homologação errônea dos cálculos do débito referente aos alugueis, vez que a data efetiva da imissão da posse, ocorreu em 17/09/1999, configurando enriquecimento ilícito da parte adversa.
Recurso tempestivo (ID. 43684459).
Contrarrazões (ID. 46720987).
É o relatório. Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão extra petita. Não ocorrência.
A parte Recorrente alega ocorrência de decisão extra petita, em razão da flagrante condenação além das premissas factuais e dos limites jurisdicionais aplicados à demanda, com substrato também no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa legítima.
Afirma que o não reconhecimento da data efetiva da imissão de posse, fez com que o cálculo realizado pela contaria judicial apresentasse valores superiores do quantum debeatur.
Nesse ponto, a Superior Tribunal de Justiça, já tem entendimento firmado acerca desta matéria em epígrafe. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS POR CONTADOR JUDICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça não acolhe a tese de que a homologação de cálculos realizados pelo contador judicial, a fim de esclarecer o valor da execução fixado em sentença judicial, possa consubstanciar julgamento extra petita.
2. Por esse motivo, há de se reconhecer que as razões do agravo são incapazes de infirmar a conclusão da decisão monocrática, a teor da Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1061886/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 11/10/2013)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo supracitado, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Insurge-se o Recorrente, há existência de erro na homologação dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, de modo que pugna pelo recalculo do débito a fim de considerar como cômputo devido a título de alugueres a data da efetiva imissão da posse, ocorrida em 17/09/1999.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DECRETO EXPROPRIATÓRIO. PERMANÊNCIA DOS LOCATÁRIOS NA POSSE DO BEM ATÉ A IMISSÃO DO EXPROPRIANTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Tendo a instância ordinária, soberana na análise das provas, concluído estar caracterizada a inadimplência dos recorrentes no período de agosto a dezembro de 2009, consignando que o imóvel somente foi desocupado em 31/12/2009, não se mostra possível modificar a referida conclusão por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente vedado na via do recurso especial (Súmula n. 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1047555/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 30/05/2017)
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado n. 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo.” (Enunciado no 31 – CPVIP)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII